Tribunal: TJMT
Processo: 1010856-96.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010856-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), DANIELA SCHMIDT DA SILVA - CPF: 797.178.881-91 (AGRAVANTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), BRUNA DA SILVA TAQUES - CPF: 027.360.421-07 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (AGRAVADO), MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONCURSO 01/2017-SEDUC – JACIARA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto
por DANIELA SCHMIDT DA SILVA
contra a decisão monocrática proferida pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no Mandado de Segurança de no 1010856-96.2018.8.11.0000, que
indeferiu a liminar pleiteada, consistente em sua nomeação para o cargo de Professora de Educação Básica – Perfil de Pedagogia - para a cidade de Jaciara.

Em breve escorço fático, a impetrante, ora agravante, aduz que participou do certame público para o polo de Jacaria, com 23 vagas previstas, regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, restando classificada em 26o lugar para o cargo de professora da educação básica.

Como causa de pedir, afirma que existem contratações temporárias em vigor, mais especificamente 5 (cinco) contratações na mesma função da agravante, demonstrando verdadeira preterição ao direito da agravante, pois os últimos provados foram nomeados em 03/07/2018, inexistindo motivação ou justificativa de excepcionalidade para a contratação temporária.

Sustenta que a preterição restou devidamente comprovada, o que demonstra a necessidade de preenchimento das vagas, transformando a mera expectativa do direito do candidato em direito subjetivo à nomeação.

Defende a existência do
periculum in mora
, pois pode sofrer com a demora da nomeação, ou seja, pode ocorrer a perda do próprio direito com o término do prazo de validade do concurso.

Ao final, requer a retratação da decisão e caso não ocorra, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja deferida a tutela de urgência.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como se extrai do relatório, c
uida-se de Agravo Interno interposto por DANIELA SCHMIDT DA SILVA contra a decisão monocrática proferida pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no Mandado de Segurança de no 1010856-96.2018.8.11.0000, que
indeferiu a liminar pleiteada, consistente em sua nomeação para o cargo de Professora de Educação Básica para a cidade de Jaciara.

Extrai-se dos autos que a agravante
DANIELA SCHMIDT DA SILVA
ajuizou o presente Mandado de Segurança em face do ato tido como ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e da SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A liminar foi indeferida pela relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 3591668.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão de liminar para que seja nomeada no cargo de Professora da Educação Básica – Perfil de Pedagogia – para a Cidade de Jaciara, no concurso regulado pelo Edital no 001/2017 – SEDUC/MT, para o qual restou classificada em 26o lugar.

Como é cediço,
para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

De início, tem-se que a candidata encontra-se classificada fora das 23 (vinte e três) vagas de ampla concorrência ofertadas pelo certame, o que inicialmente não lhe garantia direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

Ora, compete à Administração, na esfera de seu poder discricionário e em observância aos seus interesses, nomear candidatos aprovados conforme a sua necessidade, respeitada a ordem de classificação.

De outro lado, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Entretanto, como restou exarado na decisão monocrática, em sede de cognição sumária, não há efetiva demonstração que a contratação de profissionais temporários não atende à finalidade de excepcional interesse público prevista no art. 37, IX da Constituição Federal.

Logo, se não verificada de plano a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública resta afastada a probabilidade do direito.

Ademais, em princípio, não é crível dar valor absoluto a alegação de contratações precárias para a vaga de professor, havendo a necessidade de prova segura e que tenha passado sobre o crivo do contraditório.

Assim, faz-se necessário uma análise mais detida do pleito do
writ
, bem como observância ao contraditório para se aferir a ocorrência da preterição.

Logo, ainda que eventualmente se verifique a preterição no julgamento do mérito, inexiste
periculum in mora
, uma vez que a parte agravante não comprovou a ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final.

Por fim, importante registrar que a decisão agravada, proferida em juízo de cognição sumária, restou vazada em fundamentos que demonstraram, em princípio, a ausência da plausibilidade do direito substancial invocado -
fumus boni iuris
- bem como do
periculum in mora
.

Assim, ao interpor o presente recurso a Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020